Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. PRELIMINARES. IRDR. NÃO INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. SENTENÇA. MOTIVAÇÃO. AFERIÇÃO. ASTREINTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmitida a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por ausência dos requisitos insculpidos no art. 976, incisos I e II do CPC, inviável a suspensão processual.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
3. A multa cominatória é o meio processual que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica, a ser fixada em quantia que não estimule o inadimplemento e não acarrete o enriquecimento sem causa.
4. Com relação à alegação de prescrição, ficou decidido pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, que nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
5. A cobrança pelo fornecimento de água em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1166561), firmou entendimento de que é incabível a cobrança de tarifa de água tomando como parâmetro a multiplicação de consumo mínimo presumido pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver hidrômetro único no local. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
7. É insustentável a cobrança de tarifa mínima multiplicada com base em critério despido de autorização legal, visto que as regras dispostas no Decreto 26.590/2006 são inaplicáveis aos imóveis que já possuem hidrômetros.
8. Nos termos do art. 42 do CDC a devolução de eventual quantia paga a maior em dobro não ocorre se acobertada pelo erro justificável.
9. Recursos não providos.